Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal do MPDFT. Tráfico de drogas. Materialidade presente. Apreensão de 22.210,22g de maconha. Autoria delitiva. Insuficiência probatória manifesta. Palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante não corroborada pelo acervo probatório. Filmagem da ação policial insuficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico pelo réu. Narrativa defensiva mais consentânea com a realidade dos fatos. In dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido.